Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Processo : 0703584-03.2021.8.07.0010 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 10 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator